Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-37.2018.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000076-37.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), IVAN LUCIO AMARANTE - CPF: 156.882.158-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA (ALIANÇAS) – PRODUTO ENVIADO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PLATAFORMA – E-MAILS RECEBIDOS – PRODUTO ENTREGUE – VALOR NÃO RECEBIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Apesar da venda do produto através da plataforma e do envio do produto ao usuário da plataforma o consumidor não recebeu o valor correspondente, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a venda de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor correspondente ao bem vendido e não pago em razão da fraude.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de dano material relativo ao valor do produto (dois pares de alianças – R$ 14.196,90) em razão da fraude e não pagamento do valor do produto vendido e enviado ao usuário da plataforma, porém não fixou indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito,
julgo PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais o valor R$ 14.196,90 (Quatorze mil, cento e nove e seis reais e noventa centavos), correspondente ao valor dos bens não recebidos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, qual seja,
05/03/2018
, Sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de culpa exclusiva da parte promovente porque aderiu aos termos de uso da plataforma e os descumpriu porque enviou o produto vendido sem se assegurar do recebimento do valor devido.

Alegou a existência de flagrante fraude nos e-mails recebidos pela parte promovente e invocou sua negligência e falta de atenção na celebração da transação, de modo que não possui qualquer responsabilidade pelo evento.

Argumentou que há excludentes de responsabilidade consistentes na culpa exclusiva do consumidor e de terceiros fraudadores.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente do não recebimento do valor correspondente ao produto que vendeu na plataforma (dois pares de - “Joalheria Celini (feminina) e Joalheria H Stern – Modelo Creta (masculina). A tese de defesa é de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O magistrado
a quo
rejeitou as teses de defesa com o argumento de que o consumidor celebrou a transação através da plataforma, sendo vítima de fraude, razão pela qual não pode ser prejudicado em razão dos riscos da atividade, conforme fundamentos que cito:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora celebrou a realização do negócio através da plataforma da parte reclamada, a fim de que pudesse contar com a garantia de segurança da transação alardeada nos autos.

Pela
teoria do risco do empreendimento
, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Compulsando os autos verifico que a apesar do descuido do autor em utilizar os serviços disponíveis para trazer maior seguridade ao negócio jurídico, não se pode fechar os olhos quanto a fraude sofrida, pois o consumidor fora enganado pela aparência da negociação tida como licita, isto é, nos tramites normais.

No presente caso, observa-se que a própria parte autora afirma na exordial e apresenta documentos, demonstrando que realizou a transação através de e-mail.

Contudo, vale ressaltar que a segurança na transação deve ser total ônus da parte reclamada, não podendo tal encargo ser transferido ao autor, mormente tenha-se descuidado na transação realizada.

Assim, nos termos do
art. 14 do CDC
, clara é a responsabilidade objetiva da parte reclamada em ressarcir o autor quanto aos danos materiais sofridos pela venda sem recebimento, em sua hospedagem virtual.

No caso, o consumidor vendeu o produto através da plataforma, para cliente cadastrado na plataforma, enviou o produto, porém não recebeu o valor correspondente. Apesar de alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não pode a parte promovida beneficiar-se dos riscos que cercam sua atividade.

O produto vendido fora encaminhado ao usuário pela parte promovente, porém esta não recebeu pelo valor pago, nem mesmo após reclamação, de modo que a plataforma e o usuário que deixou de honrar com o pagamento devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que deve arcar com o valor dos produtos enviados ao usuário cadastrado em sua plataforma.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020